Tribunal: TJSP
Processo: 1009018-92.2017.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alimentos
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009018-92.2017.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
AMANDA ASSIS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados JORGE
AIRTON DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e GIORDÂNIA MARIA DIOGO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009018-92.2017.8.26.0079/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.009.018-92.2017.8.26.0079/50000
Embargante:
AMANDA ASSIS DE ALMEIDA
Embargado:
JORGE AIRTON DOS SANTOS E GIORDÂNIA MARIA
DIOGO DOS SANTOS
Comarca:
BOTUCATU
Voto n.o 43.404
Embargos
declaratórios.
Inconformismo
proveniente de resultado desfavorável. Pretensão
de rediscussão da matéria que extrapola o objeto
do recurso em questão. Caráter infringente
configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de fls. 145/148, expondo que houve uma encenação para que o
promitente comprador ficasse com o imóvel em seu nome, até o
promitente vendedor precisar, isto é, até achar um meio hábil de se
livrar da dívida alimentícia, para retornar o imóvel para seu nome.
Aduzem que atitudes como esta devem ser severamente punidas pela
Justiça, pois está claro que os embargados só tentaram registrar a
escritura depois que viram realizada a penhora por parte da
embargante, no entanto, tal estratégia se voltou contra o próprio
executado, pois o imóvel fora penhorado pela recorrente. Menciona ser
evidente a má-fé dos recorridos, salientando que a cláusula firmada
entre as partes, qual seja, de que o imóvel ficaria em nome do
promitente comprador, sem dúvida é a prova da fraude perpetrada,
destacando que o v. acórdão fora omisso quanto a este ponto. Afinal
requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado, dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009018-92.2017.8.26.0079/50000 -Voto no
3
provimento ao apelo.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a
sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação
de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão
não se ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou
da contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com
inversão do resultado final.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação da embargante é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do
presente recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições
do art. 535 do Código de Processo Civil, são inviáveis
quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão
na decisão embargada. 2. Não está o órgão julgador
obrigado
a
responder
a
todos
os
argumentos
expendidos em embargos declaratórios, como se tal
recurso se prestasse para dar solução a uma série de
questões arguidas pela parte recorrente que, sem
demonstrar a presença dos vícios apontados, visa,
simplesmente, à rediscussão do juízo do provimento
jurisdicional. 3. O reexame de matéria já decidida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009018-92.2017.8.26.0079/50000 -Voto no
4
a
finalidade
de
que
sejam
conferidos
efeitos
infringentes ao julgado, é incompatível com a natureza
integrativa dos embargos de declaração. 4. Embargos
de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EDcl no
CC n.o 87263/RJ. Relator Ministro João Otávio de
Noronha. Segunda Seção. J. 11-05-2011).
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza
inconformismo
proveniente
de
resultado
desfavorável,
contudo,
insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293